Tribunal: TCU
Processo: 030.468/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Dominyque Annunciata de Magalhães Ferreira, ex-servidora do TST, contra o Acórdão 620/2020TCU2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Dominyque Annunciata de Magalhães Ferreira, ex-servidora do Tribunal Superior do Trabalho, em face do Acórdão 620/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 8), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pela Sra. Dominyque Annunciata de Magalhães Ferreira (CPF XXX.993.871-XX) em face do Acórdão 620/2020-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, acompanhada do relatório e voto, à recorrente e aos demais interessados.